Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726618-95.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SANTOS MAIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS SANTOS MAIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB: “Cuida-se de Pedido de Cumprimento de Sentença formulado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB e SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de MATHEUS SANTOS MAIA, partes já qualificadas nos autos. Após decisão registrada no ID 233732127, a qual determinou a pesquisa de bens via SISBAJUD, a parte exequente apresentou impugnação (ID 236565214) diante dos valores constritos (ID 235125769). Em suas razões aduz que houve nulidade de citação, vez que não reside no endereço citado desde o mês de abril de 2023. Defende a ocorrência da prescrição da pretensão. No mesmo sentido afirma que os bloqueios foram ilegais e, por fim, que não houve comprovação da prestação de serviços. Intimada, a parte exequente manifestou-se rechaçando todos os pontos alegados pela parte devedora (ID 238195890). É o relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do artigo 525, § 1o do CPC, na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Da nulidade de citação Em que pese as afirmações apontadas pela parte devedora, tenho que os argumentos não devem prosperar. Conforme certificado nestes autos (ID 211987843), bem como documento em anexo, o endereço constante da citação (ID 213250704) é perfeitamente válido para o devedor. Ademais, nos termos do artigo 248, § 4o do CPC, é válida a entrega do mandado de citação para funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências. Logo, a diligência foi encaminhada a endereço obtido em pesquisa realizada pelo juízo e que a pessoa responsável pelo recebimento da correspondência no condomínio edilício não recusou o aviso de recebimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão 1331061, 07020687520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta afastada a alegação de nulidade de citação. Da ilegalidade de bloqueio de valores A decisão constante no ID 228147246 é bastante clara em seu seguinte parágrafo: Caso não ocorra o pagamento, ao exequente para trazer aos autos a planilha atualizada do débito, ficando, desde já, autorizada a realização de pesquisa pelos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INJOJUD e Registradores, este último no caso de beneficiário da gratuidade da justiça), e inclusive o bloqueio, no caso de SISBAJUD, de valores até o valor da dívida em execução. Por conseguinte, diante da ausência de pagamento não há ilegalidade na pesquisa de bens via sistema SISBAJUD. Afastada a ilegalidade. Da prescrição O prazo para cobrança de serviços educacionais, prescreve em cinco anos a partir do vencimento de cada parcela, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. As parcelas que constituem o título executivos referem-se ao mês de setembro de 2019. Considerando o protocolo da ação, ainda dentro do prazo e determinada a citação houve a interrupção do prazo, além disso é preciso considerar que deve ser somado o prazo de 140 dias ao curso prescricional, conforme determinado pela Lei 14.010/2020. Afastada a prescrição. Da ausência de prova da prestação de serviço Não há o que prover acerca desta alegação, pois a sentença de mérito restou clara o suficiente sobre a comprovação da prestação de serviços, bem como os documentos juntados à exordial. Da Gratuidade de Justiça É cediço que o requerimento de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer momento nos autos. Todavia, deve a parte estar ciente de que o requerimento de gratuidade não comporta efeitos retroativos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não foram juntadas provas suficientes que possam guarnecer o requerimento de gratuidade. Nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, caso a parte ainda insista no requerimento de gratuidade de justiça, deverá juntar: 1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou outros proventos; 3) cópia dos três últimos extratos (históricos) de movimentações bancárias da(s) conta(s) que recebe o salário, remuneração variável ou outros proventos; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal. Postergo a análise do requerimento de gratuidade após a colação dos documentos apontados, para tanto defiro o prazo de 15 (quinze) dias. Nestes termos, REJEITO a impugnação apresentada e, nos termos do artigo 854, § 5o do CPC, converto a indisponibilidade dos valores constritos em penhora. Intimem-se.” Consta das razões recursais (i) que "a citação foi encaminhada para um endereço que não corresponde ao domicílio do recorrente, não importando se foi recebido por porteiro ou não”; (ii) que deixou de residir no endereço em que realizada a citação desde abril de 2023; (iii) que a citação foi realizada em 24 de setembro de 2024; (iv) que “não há comprovação de que os serviços foram verdadeiramente prestados”; (v) que “a decisão a respeito deste ponto sequer comportou fundamentação, deixando de expor qualquer motivo jurídico conforme determina princípio constitucional estabelecido inciso IX do art. 93 da CF/88”; (vi) que apresentou documentos “que comprovam que os serviços cobrados não foram prestados”; (vii) que “não cursou o estudo que foi cobrado entre os meses de setembro e dezembro de 2019”; (viii) que, em setembro de 2019, “havia se transferido para o Instituição de Ensino Superior a Universidade Católica de Brasília, tendo, assim, estudado o mesmo curso que vinha cursado pela instituição Recorrida nesta Universidade, o que resta devidamente comprovado pelos documentos que acompanham a presente impugnação denominado “currículo pleno UCB””; (ix) que “Vê-se do Histórico Acadêmico do aluno (Id. 209992134) apresentado pela recorrida, que o recorrente cursou o primeiro semestre do ano de 2019 na unidade recorrida mas, no segundo semestre, aparece o termo: “ a cursar” , no documento trazido aos autos pela própria instituição de ensino”; e (x) que “Ainda que o curso de ambas as unidades de ensino seja na modalidade EAD, o estudante Recorrente não estaria estudando o mesmo curso no mesmo período em universidades diferentes”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o “a) O reconhecimento da nulidade da citação, com a consequente anulação de todos os atos processuais praticados a partir da citação, inclusive o bloqueio de valores ora impugnado; b) O reconhecimento da ausência da prestação dos serviços apresentado na ação monitória e por isso mesmo o desfazimento do bloqueio dos valores e sua devolução ao recorrente”. Preparo recolhido (ID 73584106). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 241522361 dos autos de origem). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator